Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo e de tutela de evidência, interposto por ANA TERRA TEIXEIRA LEITE (agravante/executada), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703665-13.2020.8.07.0001 proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 118901773 dos autos de origem): (...) Face à declaração de hipossuficiência (ID 116159564) defiro a gratuidade de justiça. Alega a executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade da citação edilícia na ação monitória e no cumprimento de sentença. No mérito, alega impenhorabilidade, tendo em vista os valores penhorados serem inferiores a quarenta salários mínimos. Em resposta, o impugnado pugna pela validade dos atos praticados e o prosseguimento da execução. É o relato. Decido. A citação por edital é medida excepcional, mas que não exige o absoluto esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do endereço do requerido. Observa-se que todos os endereços constantes nos autos foram diligenciados, não tendo sido possível localizar pessoalmente a executada, ora impugnante. A impugnante, reconhece, inclusive, que tinha conhecimento da dívida e viajou para o exterior sem realizar o pagamento ou formalizar acordo, tampouco informou à exequente sua mudança para o exterior pelo período de dois anos. Logo, não era fator surpresa para a impugnante da existência da dívida e o processo judicial, tanto que menciona ter o seu pai se dirigido à Universidade buscando realizar um acordo, não logrando êxito. Nesse passo, se denota que em nenhum endereço seria localizada a a impugnante, uma vez que estava morando no exterior quando do ajuizamento da demanda. A alegação de nulidade, portanto, não se sustenta, uma vez que pelos ditames da boa fé, deveria manter seu cadastro atualizado, pelo menos junto à impugnada. Ademais, a Portaria GC 34 DE 02 DE MARÇO DE 2021 autoriza que os atos sejam realizados de forma eletrônica de forma excepcional, o que não impõe uma obrigação ao Magistrado. Ademais, a referida Portaria foi editada no contexto da pandemia, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A executada não fora citada, pois se encontrava fora do Brasil, em local incerto e não sabido. Há que se destacar, inclusive, que a citação edilícia foi realizada em dezembro de 2020 e a consequência lógica era que a intimação para cumprimento de sentença se realizasse da mesma forma, pois não houve notícia do paradeiro da executada. Assim, não há que se falar em nulidade da citação edilícia, tampouco na intimação para cumprimento de sentença. Nesse sentido, colaciono precedente desse e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. O repertório jurisprudencial dessa Corte de Justiça firmou orientação no sentido que “para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie(...).” (Acórdão n.1135809, 00172319220158070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1167582. Processo no 07220118320188070000, Relatora: LEILA ARLANCH. Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado em: 10/06/2019). Quanto ao mérito, a impugnada não se insurge quanto aos cálculos, se atendo apenas a alegar a impenhorabilidade dos valores penhorados. Ocorre que não há nos autos demonstração de que as quantias penhoradas se referem à verba alimentar, tampouco se adequam ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que se restringem a valores depositados em conta poupança no montante de até 40 salários mínimos. A impugnante refere que se trata de quantia que economizou com trabalhos realizados no exterior, tanto que realizou investimentos que estão bloqueados. Logo, os valores não se caracterizam com verbas de caráter alimentar, pois estavam em aplicações com datas programadas de resgate, ou seja, não estavam disponíveis à impugnante, o que desnatura a alegação de verba alimentar e imprescindibilidade dos valores. Em que pese o art. 805, do CPC garantir que a tutela executiva se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la, deve se observar a efetividade do processo, art. 4° do CPC, assegurando-se a prestação jurisdicional rápida e efetiva. Além disso, é ônus do devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustendo e dignidade familiar, não sendo suficiente a documentação carreada à impugnação, de modo que, não há óbice à constrição. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa decisão, defiro ao credor o levantamento dos valores penhorados. Ao credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, decotando os valores pagos e requeira as medidas constritivas que entender de direito. (...) A decisão recorrida foi confirmada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 122277175 dos autos de origem): (...) Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA TERRA TEIXEIRA LEITE contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB (ID Num. 118901773). Alega, em síntese, que a decisão foi omissa por não ter acolhido os fundamentos das preliminares de nulidade de citação e nulidade de intimação, bem como da impugnação à penhora apresentada. Requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a omissão suscitada. Intimada, a parte embargada requereu a rejeição dos embargos opostos e a juntada de planilha atualizada do débito (ID Num. 121263572). É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma obscuridade ou omissão, tendo juízo analisado detidamente os pedidos da embargante, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da sentença recorrida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão ID Num. 118901773 na forma como foi proferida. Tendo em conta a certidão proferida no ID Num. 115626527, bem como o extrato da conta judicial vinculada a estes autos e segue anexo à presente decisão, verifica-se que, em verdade, houve a transferência do valor total de R$ 15.919,18 (Quinze mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos) pelo sistema SISBAJUD. Assim, preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência da quantia de R$ 15.919,18 (Quinze mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos) para a conta corrente indicada pelo exequente: Banco do Brasil, AG: 3380-4, Conta Corrente: 118032-0, Favorecido: Toledo &amp; Linhares Advogadas Associadas, CNPJ no: 22.436.797/0001-07 (chave PIX), tendo em conta os poderes outorgados no ID Num. 121263590. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha atualizada do débito, com abatimento do valor pago, bem como indique outros bens passíveis de constrição da parte executada. Dou à presente decisão força de ofício. (...) Em suas razões recursais (ID 35492097), defende que o autor, ora agravado, forneceu o endereço eletrônico (e-mail) da agravante para que a citação fosse efetivada, o que não ocorreu no caso dos autos. Diz que “não há dúvidas de que desprezada a possibilidade de citação e intimação eletrônica tem-se que não houve o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, o que torna nulas a citação e a intimação para cumprimento da sentença” (ID 35492097 – Pág. 8) Aduz que já residia fora do país quando do ajuizamento da ação, assim, a não comunicação do endereço ao autor, ora agravado, não configura abuso, má-fé ou fraude processual. Afirma que a penhora recaiu sobre verba de natureza trabalhista, cujo valor não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, o que contraria o artigo 833, IV, X e § 2o, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e a tutela de evidência, para, respectivamente, determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença e o desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da citação. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 118901773 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão que julgou os embargos de declaração, que a liberação dos valores penhorados deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Assim, preclusa a presente decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência da quantia de R$ 15.919,18 (Quinze mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos) para a conta corrente indicada pelo exequente: Banco do Brasil, AG: 3380-4, Conta Corrente: 118032-0, Favorecido: Toledo &amp; Linhares Advogadas Associadas, CNPJ no: 22.436.797/0001-07 (chave PIX), tendo em conta os poderes outorgados no ID Num. 121263590. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a consequente liberação do valor penhorado ao exequente, à preclusão da decisão agravada torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo a agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil condiciona sua concessão ao preenchimento dos requisitos apontados nas hipóteses previstas entre os incisos I a IV, in verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Todavia, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência. Isso porque, o pedido não se sustenta em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil e a agravante se limitou apenas a dizer que a constrição contraria a lei e a jurisprudência do STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo e o pedido de tutela de evidência. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.